Tribunal: TJMT
Processo: 1018448-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018448-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Apropriação indébita, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), RICHARD VIEIRA DA SILVA - CPF: 010.962.071-25 (PACIENTE), Juízo da Primeira Vara de Violência Doméstica de Cuiabá (IMPETRADO), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (IMPETRANTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), JAQUELINE PAULA DE PINHO DALTRO - CPF: 006.903.631-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
REITERAÇÃO DE AMEAÇAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELA IMPETRANTE, DE QUE AS AMEAÇAS TERIAM ANTECEDIDO A PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A OFENDIDA – BUSCA E APREENSÃO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA E QUEBRA DO SEU SIGILO DE DADOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO EXCLUSIVAMENTE VOLTADA À TUTELA IMEDIATA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO INDIVÍDUO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

O descumprimento de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n. 11.340/2006, com a reiteração de graves ameaças à vítima por meio de aplicativo de mensagens eletrônicas, justifica a prisão preventiva do agente, com fundamento nos artigos 312,
caput
, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, notadamente quando a defesa não se desincumbe de seu ônus de demonstrar que as mensagens teriam antecedido a proibição de contato com a ofendida.

O
habeas corpus
é ação constitucional voltada exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, razão pela qual o
writ
não se presta à obtenção de medidas como busca e apreensão e quebra de sigilo de dados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Richard Vieira da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente em virtude do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão impugnada não é dotada de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação instrumental.

Nesse sentido, argumenta que

as
screenshots
do diálogo entre o paciente e a vítima, por meio do aplicativo
WhatsApp
, não apresentam datas, de modo que não estaria demonstrada a violação da proibição de contato com a ofendida.

Ademais, afirma que a impetrada indeferiu o pedido de busca e apreensão do aparelho celular da vítima “
para fins de obtenção de informações disponíveis no WhatsApp e ligações telefônicas
”, cerceando o direito de defesa do paciente.

Com tais considerações, pleiteia a revogação do
decisum
, com a expedição de contramandado de prisão em benefício do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas. Em caráter subsidiário, requer seja determinada a busca e apreensão do aparelho celular da ofendida, bem como seja decretada a quebra de seu sigilo de dados (Id. n. 105436456).

Junta documentos (Ids. n. 105436460 a 105436477).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n.
105698452
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
106509477
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 107218496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Richard Vieira da Silva
teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT em virtude do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão impugnada não é dotada de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação instrumental.

Nesse sentido, argumenta que

as
screenshots
do diálogo entre o paciente e a vítima, por meio do aplicativo
WhatsApp
, não apresentam datas, de modo que não estaria demonstrada a violação da proibição de contato com a ofendida.

Ademais, afirma que a impetrada indeferiu o pedido de busca e apreensão do aparelho celular da vítima “
para fins de obtenção de informações disponíveis no WhatsApp e ligações telefônicas
”, cerceando o direito de defesa do paciente.

Com tais considerações, pleiteia a revogação do
decisum
, com a expedição de contramandado de prisão em benefício do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas. Em caráter subsidiário, requer seja determinada a busca e apreensão do aparelho celular da ofendida, bem como seja decretada a quebra de seu sigilo de dados.

Sem razão, contudo.

Compulsando detidamente os autos
, verifico que a impetrada, ao indeferir, no dia 6 de outubro último, o pedido de revogação da ordem de prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, consignou:

“
Extrai-se dos autos conforme declarações prestadas pela vítima, corroboradas por prints de conversas, que o acusado após tomar ciência das medidas protetivas a ela deferidas, por meio de mensagens, ameaçou-a de morte causando-lhe grande temor de que as ameaças se concretizassem, o que levou à lavratura de novo boletim de ocorrência e pedido da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do requerido, o que foi deferido por meio da decisão de Id: 65328749.

A prisão preventiva do requerido foi decretada por ficar demonstrado nos autos a sua inequívoca ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima e que mesmo assim, ignorou a ordem judicial e descumpriu as medidas protetivas, entrando em contato com a vítima para ameaçá-la.

Não há motivos para descredenciar as declarações prestadas pela vítima que nos delitos de violência doméstica, em razão de sua natureza, assumem maior relevância e, no caso dos autos, foram corroboradas pelos prints de várias ligações perdidas e mensagens nas quais se verifica a gravidade das ameaças atribuídas ao requerido, tais como:

‘
(...) se prepara, vou dar tanta facada em vc por que não compensa uma bala’ ‘vai morrer’ ‘vc prefere ver o pau torar só que vc não me conhece não tirei 6 anos na cadeia por ser santo não’ ‘faz que nem eu já se despede’ ‘por causa de 5 mil’ ‘vou te matar’ (...) ‘hjj Jaqueline’ ‘hjj te pego’ ‘não’ ‘me procura’ ‘vou. Te mata’ ‘ se quer isso você achou’ ‘hjj Jaqueline’ ‘sua filha da puta’ ‘então quer guerra’ ‘se prepara’ ‘tô de saco cheio mesmo’ ‘pra estourar sua cabeça rápido’ (...) ‘quem vai perder mais não e eu não’ ‘foda-se’ ‘então se ta querendo que te mate’. (sic)

Além de não haver nos autos motivo para descredenciar as declarações e provas trazidas aos autos pela vítima, que são suficientes para a decretação da prisão para manutenção de sua integridade física e psicológica, os antecedentes criminais do requerido indicam a necessidade de adoção de medidas mais drásticas de proteção, constando outra medida protetiva requerida pela mesma vítima contra o representado em trâmite perante a 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, além de executivos de pena em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Capital.

Por tais motivos, a despeito das alegações da defesa do requerido, entendo ainda ser necessária a manutenção de sua prisão, por ainda estarem presentes os pressupostos e requisitos que a ensejaram, uma vez que não houve qualquer alteração fática, desde a decretação da prisão, a fim de sustentar uma decisão que importe na revogação da segregação cautelar.

É oportuno frisar que, muito embora a prisão preventiva sacrifique a liberdade individual, ela é decretada em prol do interesse social, justificando-se quando demonstrada a sua necessidade, diante de quaisquer dos requisitos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos o fumus comissi delicti, como já mencionado na decisão de Id: 65328749, se consubstancia nos indícios de autoria e materialidade, diante das provas colhidas até o presente momento, consubstanciadas na demonstração de que o requerido, descumpriu de maneira reiterada as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, proferindo inúmeras ameaças.

O periculum libertatis, persiste, diante da possibilidade da revogação do decreto de prisão do requerido ser traduzida como intimidação da vítima, que, inclusive, manifestou nos autos da Medida Protetiva n. 1005842-97.2021.811.0042, que em razão do temor que sente do requerido deixou até o seu trabalho, eis que alimentado pela sensação de impunidade, poderá cometer crime muito mais grave, sendo certo que, neste caso, a aplicação de medidas diversas da prisão, ainda, não se mostram suficientes para conter o espírito infrator do custodiado e apaziguar o meio em conflito.

Tudo isso está a demonstrar a necessidade de adoção de medidas mais enérgicas para o acautelamento do meio e que se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, desta forma, receoso por assisti-la de camarote, cabe, então, ao Estado-Juiz zelar pela incolumidade física e psicológica da vítima
” (Id. n. 105436470, pp. 3-5;
sic
).

Assim, nota-se que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado e que se fazem presentes os pressupostos da segregação cautelar, estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, em situações desse jaez, a prisão preventiva se faz imprescindível a fim de interromper a escalada (ou progressão) de comportamentos perniciosos contra a vítima, que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.

Diga-se de passagem
que a inicial não foi instruída com documentação suficiente para a demonstração do aventado constrangimento ilegal; em particular, destaco que não há elementos concernentes aos fatos anteriores, que ensejaram a imposição das medidas protetivas
supostamente
violadas, nem tampouco foram juntadas cópias das
screenshots
cuja data é questionada
pela impetrante.

De qualquer forma,
observo
que a alegação de que o paciente “
não conseguiu resgatar as mensagens para fazer prova de sua inocência
” é demasiado frágil, afigurando-se pertinente conjecturar se o paciente não teria apagado tais diálogos de seu aparelho celular com o exclusivo propósito de frustrar a apuração do fato.

Não fosse o bastante, verifico que a impetrada, ao prestar suas informações no último dia 21, relatou que o mandado de prisão expedido contra o paciente ainda não
havia sido
cumprido, circunstância que só reforça a necessidade da segregação, por denotar que ele se encontra foragido, representando risco não apenas à aplicação da lei penal, mas também à vida e à integridade física da ofendida, que “
deixou o seu emprego em razão do grande temor que sente do requerido
” (Id. n. 106509477, p. 4).

Finalmente, quanto ao pedido subsidiário de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados do aparelho celular da vítima, é evidente que o
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para o exame de tal pretensão, uma vez que o
writ
se destina tão somente à tutela da liberdade de locomoção, consoante o art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República.

Diante do exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021